Tribunal: STF
Processo: Rcl 51271
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Francisco Beltrão alega haver o Tribunal de Contas do Estado do Paraná descumprido, nos autos de procedimento de consulta, o que assentado nas ADIs 6.450 e 6.525.



    Segundo narra, o órgão reclamado teria respondido afirmativamente a consulta formulada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para assentar a possibilidade de contagem do período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, para efeitos de concessão de licença especial e outros benefícios abarcados pelo inciso IX, do art. 8º, da LC 173/20.



    Sustenta afronta ao que ficou decidido no julgamento das ADIs 6.450 e 6.525, em que declarada a constitucionalidade da Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, mediante a qual vedada a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de agentes públicos enquanto perdurar o estado de calamidade pública no País (art. 8º).



    Requer a anulação do acórdão questionado.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    De início, faz-se oportuno transcrever os termos da resposta proferida pela Corte de Contas estadual à consulta formulada:



    a) Sim, é possível a contagem de tempo para efeitos de licença especial e outros benefícios abarcados pelo inciso IX, do art. 8º, da LC 173/20, no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, sendo vedados apenas o pagamento e fruição neste período; 



    b) Sim, é possível a indenização de licença especial não usufruída por necessidade do serviço, aos magistrados em exercício, por meio de Resolução do Órgão Especial ou Decreto Judiciário, em face da simetria constitucional com os membros do Ministério Público, desde que exista disponibilidade orçamentária e financeira. 



    Mostra-se patente, no caso, a ausência de resolução de situações jurídicas concretas, mas apenas a resposta a indagações, de caráter hipotético, formuladas por agente público a respeito da aplicação de dispositivos legais.



     



    O cunho abstrato das respostas proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em procedimento de consulta evidencia-se, ainda, pelas disposições constantes de seu Regimento Interno, a seguir reproduzidas:



    Art. 311. A consulta formulada ao Tribunal de Contas, conforme o disposto no Título II, Capítulo II, Seção VII, da Lei Complementar nº 113/2005, deverá atender aos seguintes requisitos: 



    I - ser formulada por autoridade legítima; 



    II - conter apresentação objetiva dos quesitos, com indicação precisa de dúvida; 



    III - versar sobre dúvida na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência do Tribunal; 



    IV - ser instruída por parecer jurídico ou técnico emitido pela assessoria técnica ou jurídica do órgão ou entidade consulente, opinando acerca da matéria objeto da consulta; 



    V - ser formulada em tese 



    § 1º Havendo relevante interesse público, devidamente motivado, a consulta que versar sobre dúvida quanto à interpretação e aplicação da legislação, em caso concreto, poderá ser conhecida, mas a resposta oferecida pelo Tribunal será sempre em tese. 



    […]



    Art. 316. A decisão do Tribunal Pleno, em processo de consulta, tomada por quorum qualificado, tem força normativa, constitui prejulgamento de tese e vincula o exame de feitos sobre o mesmo tema, a partir de sua publicação 



    (grifei)



    Conclui-se que a parte reclamante impugna atos normativos dotados de generalidade, impessoalidade e abstração, com o intuito de extirpá-los do ordenamento jurídico. Nota-se, portanto, que busca, por meio de ação reclamatória, provimento judicial típico de ações de controle concentrado de normas, o que não se pode admitir, tanto mais quando formulado o pedido por ente político carecedor de legitimidade para deflagrar, nesta Corte Constitucional, o processo de fiscalização normativa abstrata.



    Vale citar, porquanto ilustrativa desse entendimento, a seguinte ementa de julgado da Segunda Turma: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. 



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.



    (Rcl 25.347 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 4 de abril de 2017)



    Essa compreensão é reforçada pela decisão prolatada pelo Plenário deste Tribunal na ADI 1.691-MC a respeito do cabimento de ação direta para questionar a legitimidade constitucional de respostas proferidas pelo Tribunal de Contas da União em consultas. Embora referida ação tenha sido declarada, posteriormente, prejudicada em razão de alteração normativa no parâmetro de constitucionalidade, o entendimento então firmado a propósito do caráter normativo de tais atos permanece íntegro e perfeitamente aplicável à espécie. Transcrevo a ementa:



    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Decisão nº 819/96 do Plenário do Tribunal de Contas da União nos autos do Processo nº TC-007.925-4.



    - As decisões do Tribunal de Contas da União proferidas em consultas têm caráter normativo e constituem prejulgamento da tese, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 8.443/92. São, portanto, atos normativos.



    - Relevância da argüição de inconstitucionalidade da acumulação de proventos e vencimentos, quando a acumulação de vencimentos não é permitida na atividade. Precedentes do Plenário do S.T.F.



    - Conveniência da concessão da liminar.



    Medida liminar deferida para suspender a eficácia, “ex tunc”, da Decisão nº 819/96 prolatada pelo Plenário do Tribunal de Contas nos autos do Processo nº TC-007.925/96-4, até o julgamento final da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator